Tribunal: TJSP
Processo: 1014443-79.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTORES QUE TIVERAM A PORTABILIDADE DE SUA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL EFETIVADA PELA REQUERIDA PARA A OPERADORA "SURF TELECOM" SEM CONSENTIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL EM RAZÃO DA DEMORA PARA RECUPERAR A LINHA; E, DE ABALO MORAL.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDENANDO AS REQUERIDAS,

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTORES QUE TIVERAM A PORTABILIDADE DE SUA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL EFETIVADA PELA REQUERIDA PARA A OPERADORA "SURF TELECOM" SEM CONSENTIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL EM RAZÃO DA DEMORA PARA RECUPERAR A LINHA; E, DE ABALO MORAL.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDENANDO AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 7.000,00.
APELA A REQUERIDA TELEFÔNICA SUSTENTANDO AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DOS AUTORES AO MENCIONAR FALTA DE ATENDIMENTO DA POR OCASIÃO DA EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DA CONEXÃO. CONCLUI NÃO ESTAR CARACTERIZADO O DANO MORAL.
CADEIA DE CONSUMO DE FORNECEDORES. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS DE TELEFONIA ENVOLVIDAS NA ALTERAÇÃO – PRECEDENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.